Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718647-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA MARINO ALVES AGRAVADO: NORMA SUELI MARINO ALVES, VERONICA DE MARINO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela e efeito suspensivo, interposto por LIGIA MARINO ALVES contra decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, proferida nos autos da ação de inventário decorrente do falecimento de VICENTE DA COSTA ALVES. O juízo nomeou a herdeira Veronica de Marino Alves como inventariante por ela se encontrar na posse e na administração dos bens do espólio. Em suas razões, a agravante alega que: 1) é uma das três filhas do inventariado; 2) a sua irmã Norma era curadora de seu pai, nomeada no processo 0703607-96.2019.8.07.0016, que tramitou na 2a Vara de Família de Brasília; 3) Norma quem deveria controlar os bens do inventariado, porém descobriu - após o falecimento do seu pai - que Veronica era quem movimentada a conta bancária dele; 4) em razão dos atos irregulares de Veronica, ajuizou a ação de inventário e partilha e requereu que fosse nomeada inventariante; 5) as irmãs Norma e Verônica querem impedir que a agravante exerça o cargo de inventariante; 6) não está provado nos autos que Veronica está na posse e administração dos bens do inventariado; 7) é pessoa idônea e não há nenhum óbice a que exerça a inventariança. Requer, ao final, a antecipação de tutela para que seja nomeada inventariante. Subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 46747688). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O art. 617 do CPC elenca uma ordem de preferência na nomeação de inventariante, o qual dispõe que: “Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.” – grifou-se. Embora não seja taxativo, de forma que pode ser nomeado qualquer herdeiro ou até mesmo terceira pessoa para exercer o múnus, compete ao julgador, dentro das possibilidades do caso concreto, observar a ordem de nomeação ali exposta. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. RESPEITADA. MERA DISCORDÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ordem de nomeação do inventariante prevista no artigo 617 do CPC deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. Precedentes. 2. No caso dos autos, não se mostra incorreta a decisão que nomeou outra herdeira como inventariante, porquanto seguiu a ordem de nomeação indicada pelo artigo 617 do Código Civil. 3. A discordância da nomeação da herdeira fundada em critérios pessoais não é suficiente para afastar tal nomeação, pois feita conforme a ordem legal. 4. Eventual descumprimento dos deveres e das funções pela inventariante enseja a sua remoção, que pode ser feito a pedido de qualquer herdeiro ou de ofício pelo Juízo das Sucessões. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1355080, 07152027220218070000, ROMULO DE ARAUJO MENDES,1a Turma Cível, Data de julgamento: 21/07/2021, Publicado no DJE : 27/07/2021)” – grifou-se. Na hipótese, o de cujus era divorciado e quem se encontrava na posse e administração dos bens era a herdeira Veronica de Marino Alves. Por essa razão, o juízo a nomeou para o encargo de inventariante, em observância à ordem do art. 617 do CPC. A agravante sustenta que o magistrado se baseou em mera alegação da herdeira e que não restou provado que ela está na posse e administração dos bens. Todavia, nas suas próprias razões recursais, a recorrente reconhece esse fato, ao citar que: “Estranhamente, em 19/12/2022, às 20 horas, portanto, apenas 7 dias após o falecimento do pai, a Agravante Lígia recebeu um telefonema de Verônica (diálogo transcrito, Doc.12), e para surpresa sua tomou conhecimento de que a mesma controlava a conta bancária do falecido pai, e que IRIA RETIRAR UMA CERTA QUANTIA (não informou qual); no entanto, ficou comprovado que desde o dia 13/12/2022 já havia movimentações na conta bancária (extrato bancário, Doc. 13), ou seja, Verônica omitiu que já havia sacado dinheiro para outras despesas, inclusive para pagamento de Advogados” (ID 46747670 - p. 5) – grifou-se. A alegação de que não foi consultada sobre o “manuseio da conta bancária”, a princípio, não é suficiente para afastar a nomeação realizada pelo juízo. Conforme ressaltado pela agravante, os valores foram utilizados para custeio de despesas, inclusive para o pagamento de advogados. De todo modo, caso seja comprovado o descumprimento de seus deveres legais, a inventariante pode ser removida de ofício ou a requerimento, na forma do art. 622 do CPC. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela e efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator